Tribunal: TJBA
Processo: 8013923-90.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8013923-90.2023.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: VANCLEAN SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s): FERNANDA DOS SANTOS VILAS BOAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s):FERNANDA DOS SANTOS VILAS BOAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. SUCUMBÊNCIA DO SEGURADO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. APELAÇÃO DO AUTOR. NÃO PROVIDA. RECURSO DO INSS. PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas por Vanclean Santos da Silva e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que, nos autos da Ação Acidentária, julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário por ausência de incapacidade laborativa, deixando de condenar a parte autora ao ressarcimento dos honorários periciais, sob o fundamento de isenção legal prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor faz jus à concessão de auxílio-doença acidentário ou auxílio-acidente, em razão de suposta incapacidade laboral decorrente de acidente de trabalho; (ii) determinar se os honorários periciais antecipados pelo INSS devem ser ressarcidos pelo Estado da Bahia, em razão da sucumbência do autor beneficiário da isenção de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O laudo pericial, elaborado por especialista em Ortopedia e Traumatologia, atesta que, embora o autor apresente histórico de fratura e hérnia discal, não há sinais atuais de incapacidade ou sequela funcional que reduzam sua capacidade laborativa.

4. A conclusão pericial é minuciosa, respaldada em exame físico e exames complementares, apontando inclusive possível simulação de sintomas por parte do periciado.

5. Nos termos do art. 479 do CPC, o juiz pode afastar-se do laudo pericial, desde que haja provas suficientes em sentido contrário, o que não ocorreu, inexistindo elementos que desconstituam a prova técnica.

6. A improcedência do pedido é compatível com jurisprudência consolidada do STJ e Tribunais estaduais, que negam benefícios acidentários quando não comprovada a incapacidade laboral ou redução da capacidade funcional.

7. Com relação aos honorários periciais, o Tema 1.044 do STJ firmou tese de que, nas ações acidentárias em que a parte autora, beneficiária da isenção legal, é sucumbente, o custeio definitivo dos honorários periciais antecipados pelo INSS deve ser suportado pelo Estado, por força do dever constitucional de assistência jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso do autor desprovido. Recurso do INSS provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação de incapacidade laboral ou de redução da capacidade funcional afasta o direito à concessão de benefício acidentário.

2. O laudo pericial judicial, quando completo e conclusivo, possui presunção de veracidade e não deve ser afastado sem prova técnica robusta em sentido contrário.

3. Nas ações acidentárias em que a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, é vencida, os honorários periciais adiantados pelo INSS devem ser ressarcidos pelo Estado, conforme Tema 1.044 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 82, § 2º, e 479; Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único; Lei 8.620/93, art. 8º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1823402/PR e 1824823/PR (Tema 1.044), Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 21.10.2021;

STJ, AgInt no AREsp 1.917.000/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.11.2022;

TJ-BA, APL 8003883-39.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 20.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013923-90.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante VANCLEAN SANTOS DA SILVA e outros e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECE
R

ambos recursos
e
NEGA
R
PROVIMENTO

ao apelo
do Autor e
D
AR
PROVIMENTO

à
A
pelação
do INSS
para
reforma
r a s
entença
em parte, a fim de
determinar que cabe ao estado da
B
ahia/
F
azenda
E
stadual
o pagamento da despesa processual
de
honorários periciais adiantados pelo
R
éu/
A
pelante, diante da sucumbência d
o
A
utor
/
A
pelad
o
que é beneficiári
o
da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, conforme parágrafo único do art. 129 da lei n. 8.213/90 e
T
ema 1.044 do STJ,
mantendo-se a sentença de primeiro grau
em seus demais termos,
nos termos do voto do relator.

Salvador,

11